Tribunal: TJDFT
Processo: 0700456-43.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700456-43.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CNP CONSORCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS APELADO: THIAGO MENESES DE OLIVEIRA, LEICIMAR APARECIDA MATEUS D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta pela CNP CONSÓRCIO S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS em face de sentença de ID 60666833 prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília que condenou a apelante à obrigação de devolver os valores pagos. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. Brasília, 28 de junho de 2024 14:11:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador